Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. DIVERGÊNCIA SOBRE A FINALIDADE ESTÉTICA OU REPARADORA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de custeio de procedimentos cirúrgicos indicados como necessários após cirurgia bariátrica. O juízo de origem entendeu estarem comprovadas a necessidade e a natureza reparadora das intervenções, com base em laudos médicos apresentados pela parte autora. A ré alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, além da ausência de cobertura contratual. A parte autora interpôs recurso adesivo, pleiteando indenização por danos morais em razão da recusa injustificada da cobertura.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial requerida pela operadora do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. A divergência entre os laudos apresentados por médico assistente e auditor médico da operadora do plano de saúde sobre a natureza dos procedimentos cirúrgicos configura dúvida técnica razoável que justifica a realização de perícia judicial.
4. O indeferimento da prova pericial, diante da existência de controvérsia relevante sobre fato essencial à causa, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.
5. Diante da necessidade de esclarecimento técnico por meio de prova pericial, impõe-se o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo da ré para cassar a sentença. Julgou-se prejudicado o apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 373, II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1883873, 0714661-65.2023.8.07.0001, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.06.2024, DJe 25.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1870012, 0728723-47.2022.8.07.0001, rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 19.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1848357, 0701345-13.2022.8.07.0003, rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16.04.2024, DJe 29.04.2024.